Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-54.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003828-54.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATEUS DE SOUZA SILVA - CPF: 066.519.581-86 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA RAMOS - CPF: 064.754.151-38 (APELANTE), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE CARDOSO - CPF: 035.584.351-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI QUE A REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ingresso domiciliar sem mandado. Denúncia anônima. Ausência de flagrante ou consentimento. Violação à inviolabilidade domiciliar. Provas ilícitas.
Fishing expedition
. Absolvição.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor dos apelantes, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, com base em provas obtidas após ingresso forçado no domicílio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao domicílio em razão de ingresso policial desautorizado, sem mandado judicial, sem fundadas razões ou flagrante delito, o que poderia ensejar a nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição dos acusados.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio foi fundamentada em denúncia anônima e alegado disparo de arma de fogo, não confirmados por elementos objetivos, como laudo técnico ou ponto de impacto, tampouco por prova testemunhal robusta.

4. As contradições entre os depoimentos policiais e a ausência de comprovação material do alegado disparo de arma de fogo comprometem a narrativa acusatória, não sendo suficiente para caracterizar a situação excepcional que autoriza o ingresso forçado.

5. Caracterizada a “
fishing expedition
”, com desvio de finalidade e violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, tornando ilícitas as provas obtidas e contaminando os atos processuais delas decorrentes.

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e provido. Absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento:
1. É nulo o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, autorização válida do morador ou flagrante devidamente configurado. 2. A prova obtida por meio de busca domiciliar ilegal é ilícita e contamina os atos subsequentes, ensejando a absolvição por ausência de substrato probatório válido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, § 1o, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 953.944/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.03.2025; TJMT, Ap. Crim. 0000555-69.2018.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor dos apelantes Dione dos Santos Farias, Mateus de Souza Silva, Rafael da Silva Ramos e Guilherme Henrique Cardoso, diante da condenação proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de no 1003828-54.2021.8.11.0006.

Conforme a sentença,
Dione dos Santos Farias
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa; pelo crime do art. 15 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, bem como pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 à pena de m 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Guilherme Henrique Cardoso, Rafael da Silva Ramos
e
Mateus de Souza Silva
foram condenados pelos mesmos delitos, recebendo pena idêntica por cada um dos crimes: crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) à pena 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e crime de posse de arma de fogo, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa (id. 221043551).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscitou, em preliminar, a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que a abordagem policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que indicasse fundada suspeita, e de que o ingresso no domicílio dos apelados se deu sem autorização judicial, consentimento do morador ou situação de flagrante delito, violando a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI). Requereu, assim, a declaração de nulidade das provas obtidas e de todos os atos processuais delas decorrentes.

No mérito, pleiteou a absolvição dos réus Dione dos Santos Farias, Mateus de Souza Silva e Rafael da Silva Ramos quanto ao delito de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em relação a Guilherme Henrique Cardoso, postulou a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06, por se tratar de porte de droga para consumo pessoal.

Requereu ainda a absolvição de Dione dos Santos Farias pelo crime de disparo de arma de fogo, e de todos os apelantes pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições. Subsidiariamente, solicitou a neutralidade das vetoriais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” (art. 59 do CP), com consequente redução das penas para o patamar mínimo legal, bem como o afastamento da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência econômica dos réus (id. 221043563).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 221043569).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sede preliminar, reconheceu a ilicitude do ingresso domiciliar, declarando que a entrada dos policiais na residência não se amparou em fundadas razões, o que contaminou os atos processuais subsequentes, comprometendo a validade das provas obtidas, inclusive quanto aos crimes de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo e munições. No mérito, o órgão ministerial manifestou-se pela absolvição de Dione do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), por insuficiência probatória; pela absolvição de Dione, Mateus e Rafael do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006); bem como pela absolvição de Rafael da acusação de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Em relação a Guilherme, opinou pela desclassificação da conduta de tráfico para porte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06. Além disso, defendeu a absolvição de todos os apelantes pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, e, na dosimetria da pena, pleiteou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para Guilherme (art. 65, I, do CP), recomendando, ainda, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”. Por fim, divergiu da defesa quanto à isenção da pena de multa, sustentando sua manutenção mesmo diante da alegada hipossuficiência econômica dos acusados, por se tratar de sanção integrante do preceito secundário da norma penal (id. 231008697).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor dos apelantes Dione dos Santos Farias, Mateus de Souza Silva, Rafael da Silva Ramos e Guilherme Henrique Cardoso, diante da condenação proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de no 1003828-54.2021.8.11.0006

Ressai da peça acusatória – Id. 221043347:

1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até no dia 22 de maio de 2021, por volta das 17h00min, Rua 5, Quadra 38, Casa 11, Bairro Jardim Universitário, Município de Cáceres/MT, Dione dos Santos de Farias, Mateus de Souza Silva, Rafael da Silva Ramos, vulgo “Rafinha”, e Guilherme Henrique Cardoso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para outros fins que não o consumo próprio, 02 (duas) porções de maconha, com peso total de 43,38 g (quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas), 02 (duas) porções de cocaína, com peso total de 202,30 g (duzentos e dois gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Constatação no 400.2.04.2021.006096- 01, Num. 57073231 – p. 1/2).

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar, Dione dos Santos de Farias, Mateus de Souza Silva, Rafael da Silva Ramos, vulgo “Rafinha”, e Guilherme Henrique Cardoso, previamente ajustados e com unidades de propósitos, possuíam e mantiveram sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido, a saber, 01 (um) revólver calibre .32, e 02 (duas) munições de calibre .32.

3) Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar, Dione dos Santos de Farias tentou matar Cleber de Souza Ferreira, autoridade/agente integrante descrito no art. 144 da Constituição Federal, no exercício da função e em decorrência dela, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
DIONE DOS SANTOS DE FARIAS,
pelos delitos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 e 15, ambos da Lei no 10.826/03, bem como os apelantes
MATEUS DE SOUZA SILVA, RAFAEL DA SILVA RAMOS e GUILHERME HENRIQUE CARDOSO,
pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/03.

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DE ENTRADA EM DOMICÍLIO

A Defesa argumenta que a entrada dos agentes policiais na residência dos apelantes ocorreu sem autorização judicial e sem apresentação de situação flagrancial prévia, tendo havido a abordagem inicial de Guilherme sem que nada de ilícito fosse encontrado e apenas depois a entrada no imóvel, seguida do suposto som de disparo de arma de fogo.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, a
fishing expedition
, também conhecida como pesca probatória, constitui prática que viola o
standard
probatório das garantias processuais, dentre as quais a vedação à autoincriminação e o devido processo legal substancial. Na tradução literal, significa pescaria probatória, correspondendo à procura especulativa, seja no ambiente físico ou digital, sem causa provável ou alvo definido. Representa o redirecionamento da produção de provas para finalidade distinta, configurando excesso na colheita de provas capaz de macular todo o conjunto probatório dela decorrente.

Segundo a denúncia, no dia 22 de maio de 2021, por volta das 17h, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Bairro Jardim Universitário, em Cáceres/MT, quando recebeu informações de que, na residência situada na Rua 5, Quadra 38, Casa 11, haveria indivíduos armados envolvidos na prática de crimes.

Diante da notícia, os policiais deslocaram-se até o local e, ao abordarem o apelante
Guilherme Henrique Cardoso
, que saía do imóvel, procederam à entrevista, ocasião em que este confessou que no interior da casa havia duas armas de fogo.

Na sequência, ao adentrar o imóvel, o policial militar Cleber de Souza Ferreira foi surpreendido por Dione dos Santos Farias, que efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, com manifesta intenção de matá-lo. O disparo, contudo, não atingiu o agente público em razão de erro de pontaria. Em seguida, Dione tentou realizar um segundo disparo, mas a munição falhou, conforme comprovado por laudo pericial.

Após a tentativa frustrada de homicídio, os policiais buscaram abrigo e verbalizaram ordem para que o agressor se rendesse, o que foi acatado. Durante a varredura no interior da residência, os militares localizaram ainda os denunciados Mateus de Souza Silva e Rafael da Silva Ramos.

No imóvel, utilizado pelos denunciados para a prática de atividades ilícitas, foram apreendidas duas armas de fogo – dentre elas um revólver calibre .357, utilizado por Dione na investida contra o policial –, seis munições do mesmo calibre (sendo quatro intactas, uma deflagrada e uma percutida), além de duas porções de maconha, duas porções de cocaína e duas garrafas de dois litros contendo ácido bórico, substância comumente empregada no preparo de entorpecentes.

Conforme os elementos informativos da denúncia, as drogas e armas estavam sob a posse comum dos denunciados, destinados à prática do tráfico de entorpecentes e à facilitação de ações criminosas violentas.

Ao julgar o feito, o magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de nulidade das provas, destacando que a entrada dos policiais na residência decorreu de flagrante delito, após disparo de arma de fogo vindo do interior do imóvel. Ressaltou que a abordagem foi precedida de denúncia anônima indicando a presença de indivíduos armados e envolvidos com crimes e que, ao ser abordado, Guilherme confirmou a existência de armas na casa – Id. 221043552.

A abordagem inicial dos policiais foi motivada por uma denúncia anônima sobre um suposto grupo envolvido em roubos que estaria na residência alvo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais relataram que, após abordarem um indivíduo que saía do local,
nada de ilícito foi encontrado, tendo em vista que o suspeito teria afirmado que tinha arma de fogo no interior da residência
. Entretanto, os agentes decidiram adentrar o imóvel e foram surpreendidos com um disparo de arma de fogo – Id. 221043276:

ESTA GUPM EM RONDAS OSTENSIVA PELO BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO FOI INFORMADO POR UM TRANSEUNTE, QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, QUE NOS RELATOU QUE HAVERIA INDIVÍDUOS DE POSSE DE ARMA DE FOGO E SERIAM RESPONSÁVEIS POR ROUBO NA CIDADE DE CÁCERES-MT, BEM COMO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, QUE OS INDIVÍDUOS ESTARIAM RESIDINDO NA RUA 05, QUADRA 38, CASA 11, BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO, DIANTE DA DENÚNCIA A GUPM INTENSIFICOU O PATRULHAMENTO NO LOCAL E CONSEGUIU VISUALIZAR UM CIDADÃO SAINDO DA REFERIDA RESIDÊNCIA, SENDO REALIZADO A ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA PESSOAL
E NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO
, PORÉM EM ENTREVISTA COM O ABORDADO ESSE NOS RELATOU QUE HAVERIA 02 (DUAS) ARMAS DE FOGO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E QUE NÃO TERIA MAIS NINGUÉM NA CASA, PORÉM QUANDO A GUPM REALIZOU O ADENTRAMENTO FOI RECEBIDO POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO REALIZADO PELO SUSPEITO DIONE, A GUPM SE ABRIGOU E VERBALIZOU COM O SUSPEITO PARA QUE DEITASSE AO SOLO, SENDO A ORDEM OBEDECIDA PELO SUSPEITO, SENDO REALIZADO A VARREDURA E PRISÃO DE TRÊS INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, BEM COMO 02 (DUAS) ARMAS DE FOGO, UMA CALIBRE .357 COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, SENDO 04 (QUATRO) INTACTAS, 01 (UMA) DEFLAGRADA E 01 (UMA) PERCUTIDA E OUTRA ARMA DE FOGO CALIBRE .32 COM 02 (DUAS) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE INTACTAS, QUE EM BUSCA NA RESIDÊNCIA FORAM LOCALIZADAS 02 (DUAS) PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 02 (DUAS) PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 02 (DUAS) GARRAFAS PET DE 02 (DOIS) LITROS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO, QUE ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS, O SUSPEITO DIONE E O SUSPEITO MATEUS INFORMARAM QUE SÃO FUGITIVOS DA CADEIA PÚBLICA DA CIDADE DE COMODORO-MT, DIANTE DO EXPOSTO OS SUSPEITOS E MATERIAIS ILÍCITOS FORAM ENCAMINHADOS A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. OBS 1: AS ARMAS DE FOGO FORAM LOCALIZADAS NO QUARTO EM QUE O SUSPEITO DIONE ENCONTRAVASE, AS DROGAS FORAM LOCALIZADAS NO QUARTO EM QUE ENCONTRAVA-SE OS SUSPEITOS MATEUS E RAFAEL. OBS 2: O SUSPEITO MATEUS ASSUMIU A POSSE DAS DUAS ARMAS DE FOGO, POREM AS DUAS ARMAS FORAM LOCALIZADA EM POSSE DO SUSPEITO DIONE. OBS 3: O SUSPEITO RAFAEL NO MOMENTO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO QUEBROU O CELULAR.

O cenário apresentado na audiência de instrução e julgamento apresenta diversas contradições.

O policial
Jean Carlos Camargo Peixoto
declarou que apenas conduziu os suspeitos à delegacia. Não participou da entrada ou buscas no imóvel. Chegou ao local com os suspeitos rendidos. Foi informado sobre disparos contra o tenente, mas não presenciou. Não conversou com os acusados. Não recordava com exatidão quem o acompanhou.

Marcelo Oliveira da Silva
relatou que chegou após os suspeitos estarem rendidos, prestando apoio. Não participou da entrada. Realizou buscas pessoais e no perímetro. As apreensões de droga e munições já haviam sido feitas. Relatou que Cleber foi recebido a tiros e que houve troca de tiros. Durante sua atuação, nenhum novo elemento foi encontrado. Disse ter sabido via rádio que um dos acusados era foragido.

A testemunha
Jeniffer de Oliveira Evangelista
afirmou ter ouvido um disparo por volta das 17h, sem conseguir visualizar quem atirou, pois a casa era murada com grades tipo “bala-urso” (balaustre). Viu a chegada da viatura com um rapaz, que teria ido ao mercado, sendo levado até a casa. Ouviu a ordem para que os ocupantes se deitassem, seguida de um disparo. Disse que não viu o interior da casa e não sabia se o tiro veio de dentro ou da polícia. Comentou que um vizinho afirmou que o projétil atingiu a parede de sua casa, posteriormente reformada. Relatou que os moradores estavam no local há cerca de uma a duas semanas e que só via um dos rapazes saindo. Afirmou desconhecer os demais. A casa era mal frequentada, já foi visitada por policiais e estava desocupada antes dos fatos.

O tenente da Polícia Militar
Cleber de Souza Ferreira
declarou ter participado da diligência que resultou na prisão dos apelantes. Disse que a ocorrência iniciou a partir de denúncia anônima recebida via aplicativo de mensagens, indicando que indivíduos armados estariam em uma residência localizada na Rua 11, Bairro Universitário, supostamente envolvidos em roubos na cidade.

A denúncia incluía uma fotografia de um dos suspeitos, Guilherme, portando arma de fogo. Por volta das 16h, durante patrulhamento, o tenente teria avistado Guilherme saindo da residência suspeita e procedido à abordagem, encontrando-o desarmado. Ao ser confrontado com a foto, Guilherme indicou que as armas estavam no interior do imóvel e afirmou que não havia mais ninguém no local.

Segundo o policial, estava acompanhado apenas do cabo Silvano e, no momento em que se aproximou da porta da casa para realizar o adentramento, ouviu um disparo de arma de fogo vindo de dentro. De imediato, abrigou-se próximo à entrada e verbalizou para que os ocupantes se identificassem e se deitassem ao chão. Ao entrar, encontrou o acusado Dione deitado sobre um colchão no chão do quarto que ficava diretamente à frente da porta de entrada. No mesmo cômodo, visualizou duas armas de fogo sobre um beliche: um revólver calibre .357 contendo seis munições (sendo uma deflagrada, uma percutida e quatro intactas) e um revólver calibre .32 com duas munições intactas.

Em outro cômodo da residência, foram localizados Rafael e Matheus. Neste ambiente, conforme informou, foi apreendida substância análoga à maconha, em quantidade média, além de duas garrafas PET com ácido bórico. O tenente esclareceu que nenhum dos presentes assumiu a propriedade da droga, embora um dos indivíduos que se encontrava com Rafael tenha declarado ser o proprietário das armas.

Cleber afirmou que não visualizou quem efetuou o disparo, tampouco foi possível identificar a direção exata ou o ponto de impacto do projétil. Entretanto, com base na posição dos suspeitos no momento da abordagem, na presença da munição percutida e da munição deflagrada no revólver, bem como na localização das armas no quarto onde se encontrava Dione, presumiu que o disparo tenha partido desse cômodo.

Destacou que, após o disparo, os indivíduos obedeceram imediatamente às ordens de rendição e foram reunidos no mesmo cômodo até a chegada de reforço. Confirmou que dois dos réus eram foragidos da cadeia de Comodoro/MT. A residência não apresentava sinais externos visíveis de disparo e não foi feito isolamento pericial do local por não se tratar de crime com vítima fatal — procedimento usual na atuação da Polícia Militar. Informou que, à época, a residência não era conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas e que tomou conhecimento do possível uso ilícito apenas no dia do fato.

O policial
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
afirmou que a diligência policial teve início após denúncia anônima recebida na parte da manhã, por meio de um cidadão que abordou os policiais nas proximidades da residência investigada, informando que o local estaria sendo utilizado para tráfico de drogas e que haveria indivíduos armados, possivelmente envolvidos em roubos. A equipe intensificou o patrulhamento na região e, no fim da tarde, abordou o acusado Guilherme quando este saía da residência indicada. Ao ser indagado, Guilherme teria confirmado a existência de armas no interior do imóvel.

Relatou que, quando se aproximaram da porta da casa, Guilherme parou abruptamente e declarou em voz alta que não havia ninguém no interior, o que, na visão dos policiais, foi uma tentativa de alertar os ocupantes. O tenente Cleber, que estava à frente, deu entrada na residência pela porta que já se encontrava aberta, e foi nesse instante que se ouviu o estampido de um disparo de arma de fogo vindo de dentro do imóvel.

Silvano afirmou não ter visualizado quem efetuou o disparo, pois se encontrava na parte externa da casa, atrás de Guilherme. Contudo, relatou que, após a verbalização do tenente ordenando rendição, o indivíduo identificado como Dione deitou-se imediatamente no chão, e uma das armas foi encontrada no chão próximo a ele. A segunda arma foi localizada sobre uma cama beliche no mesmo quarto. Segundo o depoente, o revólver calibre .357 possuía uma munição deflagrada e outra percutida, enquanto o revólver calibre .32 com duas munições intactas.

Acrescentou que, em outro quarto da residência, estavam Rafael e outro acusado, e que um deles quebrou o próprio celular ao perceber a entrada dos policiais. Durante a varredura do imóvel, foram localizadas porções de maconha, pasta base e duas garrafas de ácido bórico. Informou que nenhum dos apelantes assumiu a posse dos entorpecentes, embora Matheus tenha se declarado proprietário das armas apreendidas.

Silvano esclareceu que não foi possível identificar visualmente a direção ou o ponto de impacto do disparo, tampouco se encontrou marca correspondente na estrutura da residência. Mencionou que a ação gerou alvoroço na vizinhança, sendo que alguns moradores, por medo, presumiram que o disparo teria partido da polícia. Por fim, informou que somente após a condução dos suspeitos à delegacia foi verificado que dois deles eram foragidos da cadeia pública de Comodoro/MT.

Ao ser interrogado, o apelante
Guilherme Henrique Cardoso
declarou residir atualmente com a esposa e o enteado em endereço que afirmou desconhecer de cor, tendo se mudado para esse local havia cerca de três meses. Relatou estar trabalhando atualmente em uma empresa local de gás e anteriormente ter atuado na perfuração de poços artesianos.

Ao ser questionado sobre sua passagem por Cáceres/MT, afirmou que esteve na cidade por aproximadamente uma semana, período no qual passou a residir na casa onde se deu a ação policial objeto da presente ação penal. Alegou que estava na cidade porque sua mãe, que à época se encontrava presa em Cáceres, não podia acolhê-lo, motivo pelo qual terceiros lhe teriam oferecido apoio, indicando-lhe a referida residência. Afirmou não ter sido o responsável por alugar o imóvel e disse desconhecer quem efetivamente pagava pelo aluguel ou era titular do imóvel.

Confirmou que, durante aquele período, residiam na mesma casa os apelantes
Dione, Matheus e Rafael
, tendo esclarecido que conheceu Johnny e Matheus na própria residência e Rafael somente na madrugada anterior ao fato. Alegou que não possuía conhecimento prévio do histórico dos demais acusados, tampouco sabia que Johnny e Matheus eram foragidos do sistema prisional.

Sobre os fatos, negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas, afirmando que a substância apreendida era destinada exclusivamente ao consumo pessoal. Confirmou a posse da droga, que teria sido adquirida no dia anterior por R$ 1.000,00, com um conhecido, cujo nome não soube informar. Disse ter comprado 43 gramas de maconha e duas porções de cocaína, com quantidade suficiente para uso pessoal por até dois meses. Declarou que apenas o corréu Rafael tinha conhecimento da droga, pois ambos teriam feito uso juntos. Afirmou que os demais acusados não sabiam da existência do entorpecente no imóvel.

Quanto às armas de fogo apreendidas, negou qualquer vínculo ou conhecimento prévio, afirmando desconhecer a existência delas até o momento da abordagem policial. Questionado sobre o disparo de arma de fogo supostamente efetuado contra o policial militar, negou ter ouvido qualquer tiro, alegando que o único barulho que escutou teria sido o do celular de um dos presentes sendo quebrado, o qual, segundo ele, poderia ter sido confundido com um disparo.

Ao ser indagado sobre a abordagem, relatou que estava saindo da casa quando foi abordado pela guarnição, sem, contudo, apresentar resistência. Negou que tenha confessado a presença de armas no interior da residência no momento da abordagem
.

Ao final, reafirmou que a droga era de sua posse e para uso próprio, reiterando que apenas Rafael tinha conhecimento, e que não sabe a quem pertenciam as armas localizadas no imóvel. Negou qualquer participação nos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio atribuídos aos demais corréus.

Mateus de Souza Silva
, em seu interrogatório, disse que estava foragido da cadeia de Comodoro/MT, onde cumpria pena por homicídio e tentativa de homicídio. Declarou que a casa onde estava foi cedida por conhecidos, cujo nome não revelou. Negou ligação com as armas e com a droga, afirmando que não sabia da existência. Esclareceu que dormia sob efeito de medicamento no momento da abordagem e que não ouviu disparos. Obedeceu à ordem de rendição. Informou, espontaneamente, que era foragido e negou qualquer envolvimento com os materiais ilícitos apreendido.

O apelante
Dione dos Santos Farias
, também foragido da cadeia de Comodoro, negou ter atirado contra os policiais. Disse estar dormindo e que o barulho foi de celulares sendo arremessados. Afirmou que as armas estavam escondidas e que só soube delas após a revista policial. Declarou que não conhecia a droga e que foi convidado por Rafael a ficar na casa, presumindo que ele fosse o proprietário. Negou qualquer envolvimento com tráfico, associação criminosa ou tentativa de homicídio.

Rafael da Silva Ramos
explicou em seu interrogatório que se mudou para Cáceres após a morte do pai e começou a usar drogas com frequência. Foi à casa para consumir entorpecentes e recebeu um cigarro de Guilherme. Disse que, após Guilherme sair, voltou com a polícia. Estava na cozinha ou sala e foi rendido. Afirmou que não ouviu disparos e não viu armas antes da abordagem. O barulho teria sido causado por policiais danificando o celular. Alegou que as armas e a droga não lhe pertenciam e que os policiais teriam inventado a versão do disparo por frustração.

Reproduzidas as declarações e os depoimentos colhidos durante toda a apuração policial e judicial, cumpre tentar concatená-las.

As contradições entre os depoimentos dos policiais Cléber e Silvano são significativas e impactam diretamente a análise da legalidade da abordagem inicial, sobretudo no que se refere à existência de justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O relato do tenente Cléber sustenta que, ao aproximar-se da porta com o policial Silvano, ouviu um disparo vindo do interior da residência, o que o teria feito recuar e verbalizar ordens de rendição antes de adentrar o imóvel.

Em contrapartida, o depoimento do policial Silvano revela versão incompatível com esta narrativa, afirmando categoricamente que Cléber ingressou diretamente na residência pela porta que se encontrava aberta, e somente após sua entrada ocorreu o disparo de arma de fogo.

Essa divergência é relevante porque compromete a narrativa de risco iminente que, em tese, legitimaria a entrada forçada. Ainda sobre a abordagem inicial, há também conflito quanto à conduta de Guilherme, abordado na porta da residência: ambos os policiais confirmam que Guilherme afirmou não haver mais ninguém no imóvel, mas divergem sobre o momento e a consequência dessa afirmação.

Essas incongruências colocam em dúvida a versão oficial sobre a existência de situação flagrancial ou de risco imediato que pudesse justificar a exceção ao mandado judicial. Assim, os relatos conflitantes entre os próprios agentes de segurança demonstram não apenas falhas na cadeia de eventos narrados, mas, principalmente, a ausência de elementos objetivos e consistentes que autorizassem a violação de domicílio, o que torna a abordagem inicial juridicamente controvertida e a posterior busca domiciliar potencialmente ilegal.

Ainda que se pudesse falar em “fundada suspeita” para a abordagem policial inicial – o que seria questionável por ter como base mera denúncia anônima -, é certo que a busca domiciliar subsequente não possui amparo legal, pois não havia elementos concretos que indicassem a existência de situação de flagrante delito no interior da residência ou no momento da abordagem realizada com o apelante Guilherme.

Com efeito, a busca denominada “
fishing expedition”
ou pesca probatória é aquela em que os agentes estatais, sem fundadas suspeitas ou autorização judicial, realizam diligências exploratórias genéricas à procura aleatória de provas, caracterizando desvio de finalidade na atuação estatal.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 663.055-MT, julgado em 22/03/2022, decidiu que “
admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
”.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para absolver réu condenado por tráfico de drogas, com base na ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar sem autorização judicial. 2. A defesa alegou nulidade do ingresso dos policiais na residência do réu, sem autorização judicial, com base em denúncia anônima e suposta autorização de morador. 3. As instâncias ordinárias consideraram válida a entrada dos policiais, com base na autorização da sogra do réu e na apreensão de entorpecentes no local. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, foi legal, considerando a alegada autorização de morador e a apreensão de drogas. 5. Outra questão é se a ausência de documentação escrita ou audiovisual da autorização do morador invalida a busca domiciliar e as provas obtidas. III. Razões de decidir. 6. A ausência de registro escrito ou audiovisual da autorização do morador para a entrada dos policiais invalida a busca domiciliar. 7. A jurisprudência exige fundadas razões para justificar a entrada em domicílio sem mandado judicial, o que não foi comprovado no caso. 8. As provas obtidas na busca domiciliar, sem autorização válida, são consideradas ilícitas e não podem fundamentar a condenação. IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo improvido. Ordem concedida de ofício para absolver o réu da prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial requer autorização documentada do morador ou fundadas razões de flagrante delito. 2. A ausência de documentação da autorização do morador invalida a busca domiciliar e as provas obtidas." Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021. (AgRg no HC n. 953.944/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

No caso em análise, não se verifica a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, uma vez que não havia elementos concretos que indicassem situação de flagrância, mas apenas conjecturas e percepções subjetivas dos agentes policiais.

A denúncia anônima, embora possa servir como ponto de partida para diligências investigativas, não é, por si só, suficiente para legitimar a violação do domicílio sem mandado judicial, especialmente diante da ausência de qualquer indício ilícito em poder de Guilherme no momento da abordagem inicial.

Os policiais relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo proveniente do interior da residência durante a abordagem, sendo posteriormente localizada, no quarto onde se encontrava Dione, uma arma calibre .357 contendo uma munição deflagrada e outra percutida (falhada), o que indicaria, em tese, a materialidade do disparo.

No entanto, não foram identificados vestígios que comprovassem objetivamente a ocorrência do fato: não se localizou ponto de impacto, não houve testemunhas oculares do disparo e tampouco foi identificada sua direção. A ausência de prova técnica — como orifícios em paredes, marcas de impacto ou localização de projétil — fragiliza a suposta materialidade do disparo, tornando insuficiente a característica de flagrante para o ingresso em domicílio.

Além disso, os próprios depoimentos dos policiais são contraditórios quanto ao momento do disparo, à reação dos agentes e à autoria do ato, o que compromete ainda mais a credibilidade da narrativa acusatória.

O policial Cléber admitiu não ter visualizado o autor nem a trajetória do suposto projétil, baseando sua conclusão apenas na presença de Dione no cômodo onde estavam as armas. A insuficiência de elementos técnicos e o desalinho entre os depoimentos afastam a certeza quanto à ocorrência de crime flagrante e, por consequência, a legitimidade do ingresso forçado.

O laudo juntado no Id. 221043317 – fls. 93 não menciona quanto ao suposto disparo que teria legitimado a entrada no domicílio, constatando apenas a eficiência das armas e munições apreendidas:

Após realizar os exames periciais relatados, a Perita Criminal signatária conclui que os revólveres questionados, no estado em que se encontravam quando foram recebidos nesta Gerência, mostraram-se capazes de realizar disparos, de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Conclui, também, que os Cartuchos de Munição questionados, submetidos a exame de eficiência deflagraram normalmente suas cargas – de imediato, no primeiro acionamento.

O cartucho de munição que continha marca de percussão na espoleta não foi submetido a teste de eficiência, sendo procedida à preservação desse sinal, cautela necessária para exame de confronto, caso seja necessário.

Nessas condições, resta evidente que a excepcionalidade exigida pelo art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, para justificar a medida invasiva, não se encontra presente. Tampouco se comprova, de forma autônoma e segura, a materialidade do crime alegado, razão pela qual não há suporte probatório suficiente para eventual condenação.

Admitir a validade desse fundamento para autorizar essa diligência invasiva implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida tenha seu lar permanentemente vasculhado pelas forças policiais, ensejando inadmissível prevalência do “Direito Penal do autor” sobre o “Direito Penal do fato”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justa causa, com base apenas em antecedentes criminais do abordado, é válida. 3. A questão também envolve a análise da alegação de consentimento da genitora do acusado para a entrada dos policiais na residência. III. Razões de decidir. 4. A busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa é considerada ilícita, e a localização posterior de objetos ilícitos não convalida a entrada no imóvel de maneira irregular. 5. O consentimento para ingresso no domicílio deve ser inequívoco e livre, o que não ficou comprovado no caso em análise, sendo ônus do Estado comprovar o suposto consentimento. 6. A jurisprudência estabelece que, na ausência de justa causa e de provas da espontaneidade do consentimento do morador, deve-se declarar a nulidade do flagrante por violação de domicílio. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa é ilícita. 2. O consentimento para ingresso no domicílio deve ser inequívoco e livre, cabendo ao Estado comprovar tal consentimento. 3. Na ausência de justa causa e de provas da espontaneidade do consentimento, deve-se declarar a nulidade do flagrante por violação de domicílio".(AgRg no AREsp n. 2.742.133/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Com idêntico semelhante, colhe-se da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime ambiental previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98, sob fundamento de insuficiência probatória e nulidade da
prova
obtida mediante ingresso domiciliar forçado sem autorização ou justa causa. II. Questão em discussão. 2. A questão central consiste em verificar se o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do réu sem autorização judicial ou consentimento expresso foi legítimo e se a
ausência
de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade do crime ambiental. III. Razões de decidir. 3. O ingresso no domicílio do réu ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, não havendo circunstâncias excepcionais que justificassem a medida, configurando violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/1988. 4. A materialidade do crime ambiental exige
prova
técnica idônea, sendo insuficiente a mera descrição dos produtos tóxicos apreendidos por policiais ou órgãos administrativos, sem perícia que ateste sua nocividade. 5. A
ausência
de elementos probatórios robustos inviabiliza o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A violação do domicílio sem consentimento expresso ou mandado judicial, salvo hipótese de
flagrante
devidamente caracterizado, torna
ilícita
a
prova
obtida e impõe a absolvição do réu por
ausência
de substrato probatório idôneo. 2. A comprovação da materialidade delitiva do crime previsto no art. 56 da Lei de Crimes Ambientais exige a elaboração de perícia técnica por profissional da área, capaz de atestar a efetiva nocividade e toxicidade dos produtos agrícolas apreendidos." N.U 0000555-69.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Portanto, verifica-se que a invasão ao domicílio dos apelantes se deu de forma ilegal, o que contamina todas as provas diretamente dela derivadas, por força da conhecida doutrina dos “frutos da árvore envenenada” (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal.

Assim, reconheço a ilicitude da entrada domiciliar e, consequentemente, de todas as provas dela decorrentes, o que inclui a apreensão das drogas, armas de fogo e munições, bem como a própria prisão em flagrante dos apelantes.

Ante o exposto, em
consonância
com a Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
de ilicitude da “
fishing expedition
” arguida pela Defesa, declaro nulas todas as provas dela derivadas e, por consequência, ABSOLVO os apelantes DIONE DOS SANTOS FARIAS, MATEUS DE SOUZA SILVA, RAFAEL DA SILVA RAMOS e GUILHERME HENRIQUE CARDOSO da imputação dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, bem como dos delitos do art. 12 e 15, ambos da Lei 10826/2003, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com todas as vênias ao entendimento contrário externado nos votos precedentes, estou convencido de que não há nulidade a ser reconhecida quanto à buscas pessoal efetivada em desfavor do apelante GUILHERME HENRIQUE CARDOSO, tampouco no que tange à busca domiciliar que logrou apreender armas de fogo e entorpecentes na posse de MATEUS DE SOUZA SILVA, RAFAEL DA SILVA RAMOS e DIONE DOS SANTOS FARIAS, pois, de acordo com os depoimentos dos policiais em juízo, a abordagem foi antecedida do recebimento de denúncia anônima pormenorizada, dando conta da existência de indivíduos armados dentro de determinada residência, a qual estava, inclusive, abonada por uma fotografia de GUILHERME HENRIQUE CARDOSO empunhando uma arma de fogo, e foi nesse contexto que a equipe policial se deparou com o referido acusado saindo da aludida residência.

Ainda de acordo com a narrativa dos policiais sob o crivo do contraditório, ao ser abordado e confrontado com a fotografia em que exibia a arma de fogo, GUILHERME admitiu informalmente que, de fato, o armamento se encontrava no interior daquele imóvel, mas quando os agentes de segurança pública já estavam em frente à porta da residência, o réu elevou o tom de voz, como para que terceiro escutasse, a fim de dizer que havia ninguém dentro da casa, ensejo em que os policiais ouviram um estampido vindo do interior da vivenda, e gritaram “polícia, polícia”, após o que entraram no local e perceberam a presença dos demais corréus, que haviam disparado um tiro quando perceberam a presença dos policiais após serem alertados por GUILHERME.

Corroborando tal versão, a testemunha Jeniffer de Oliveira Evangelista, vizinha de frente da residência, relatou em juízo ter ouvido um disparo de arma de fogo quando a polícia adentrava no local, embora não soubesse precisar em qual direção fora efetuado porque a residência era cercada por balaústre.

Nessa conjuntura, havia circunstâncias concretas aptas a caracterizar tanto a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, quanto as
fundadas razões
da ocorrência de ilícito de natureza permanente naquele domicílio, a autorizar o ingresso forçado, não havendo falar em
fishing expedition
, que é a procura especulativa, sem causa provável, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém; definição que, à toda evidência, e data máxima vênia do entendimento do douto Relator, não se amolda ao caso concreto.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, e no caso em exame, salvo melhor juízo, estava demonstrada a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.” (Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.o 3377, de 25/04/2022).

Sucede que, para além de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.o 1.447.374/MS
e
n.o 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ter decidido que “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023); na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois,
previamente cientes da minudente denúncia anônima
, bem assim,
com base na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam
, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem, e somente depois de GUILHERME ter afirmado a existência de arma de fogo dentro da casa, é que os policiais fizeram menção de adentrar o local.

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, rompeu com essa lógica demasiadamente restritiva adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão (vide: AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024); inclusive, no julgamento do AgRg no HC 253.675/SP, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, decidiu-se que “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de

criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
.”

Com essas breves considerações, reputo plenamente válidas as buscas pessoal e domiciliar efetivadas no caso concreto, pelo que respeitosamente
DIVIRJO
do eminente Relator e encaminho meu voto pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025